Tribunal: TJPA
Processo: 0834008-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834008-41.2021.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A, BRASIL PHARMA S.A., DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., MG3 TERMINAIS PORTUARIOS HOLDING LTDA, BANCO BTG PACTUAL S.A., ROSILEIA FURTADO SOUZA

APELADO: ROSILEIA FURTADO SOUZA, BANCO BTG PACTUAL S.A., BRASIL PHARMA S.A., DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A, MG3 TERMINAIS PORTUARIOS HOLDING LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO DIRETA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS. VALIDADE DO TÍTULO. DESERÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Rosileia Furtado Souza, MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. e Banco BTG Pactual S.A., inconformados com sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e reconheceu a validade de acordo extrajudicial firmado entre a autora e a empresa falida Distribuidora Big Benn S.A., determinando a constituição de título executivo judicial e a expedição de certidão de crédito no valor de R$ 2.172.809,52, com responsabilidade solidária entre as rés. A autora apelou para afastar a limitação da execução exclusivamente ao juízo da falência e para majorar os honorários advocatícios. A MG3 questionou a competência do juízo cível, sua ilegitimidade passiva e a validade do acordo. O BTG Pactual, por sua vez, teve seu recurso não conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito reconhecido pode ser executado diretamente contra quaisquer das rés solidariamente responsáveis, afastando a limitação à habilitação exclusiva no juízo da falência; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da MG3 Terminais Portuários Holding Ltda., com fundamento na configuração de grupo econômico; (iii) determinar se é válida a sentença que constituiu o título executivo judicial com base em acordo extrajudicial, diante da alegação de nulidade e excessos na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do Banco BTG Pactual S.A. não é conhecido por deserção, ante o recolhimento inadequado do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, em desrespeito ao art. 1.007, §4º, do CPC.

A autora tem interesse recursal, pois a limitação imposta pela sentença — que restringe a execução à via falimentar — afronta o regime da solidariedade previsto nos arts. 264 e 275 do Código Civil, impedindo indevidamente a execução direta contra coobrigadas solventes.

A limitação da execução apenas ao juízo da falência é indevida, pois, reconhecida a solidariedade, o credor tem o direito de promover a cobrança integral da dívida contra qualquer devedor solidário. O entendimento jurisprudencial consolidado confirma a faculdade do credor em escolher o polo passivo da execução.

A alegação de incompetência absoluta do juízo cível é rejeitada, pois a demanda tem por objeto a constituição de título executivo judicial, matéria cognitiva que não interfere diretamente na esfera patrimonial da massa falida, sendo competente o juízo cível, conforme precedentes do STJ (CC 205209 e CC 200775).

A MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. é legitimada passiva, pois integra grupo econômico com a Distribuidora Big Benn S.A. e a Brasil Pharma S.A., conforme documentos societários e decisões da Justiça do Trabalho, revelando comunhão de interesses e unidade de controle societário.

A responsabilidade solidária da MG3 decorre da atuação integrada no grupo econômico, ainda que não tenha assinado o acordo extrajudicial. A jurisprudência civil admite a responsabilização solidária de empresas do mesmo conglomerado quando evidenciada estrutura única e benefício comum da atividade.

O acordo extrajudicial é válido e eficaz como título executivo judicial, pois foi cumprido por anos pelas rés, sem impugnação quanto à capacidade dos signatários ou forma do negócio jurídico, e está amparado pelo art. 701, §8º, do CPC.

Não há duplicidade na cobrança dos honorários advocatícios, pois os honorários sucumbenciais fixados judicialmente são distintos dos contratuais pagos em outro contexto. As parcelas vincendas (pensão e plano de saúde) são liquidadas e de trato sucessivo, legitimando sua inclusão no montante exigido.

A majoração dos honorários advocatícios não é cabível, pois o percentual fixado (10%) atende aos critérios legais previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O credor tem direito de promover a execução direta contra qualquer das empresas solidariamente responsáveis, não se admitindo limitação à habilitação exclusiva em juízo falimentar.

A configuração de grupo econômico permite a responsabilização solidária de empresa controladora, ainda que não tenha firmado diretamente o acordo extrajudicial.

A validade do título executivo judicial formado por acordo extrajudicial não homologado, mas cumprido parcialmente pelas rés, é reconhecida quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil e do art. 701 do CPC.

A inclusão de prestações vincendas de trato sucessivo é compatível com a ação monitória quando seus parâmetros forem previamente determinados.

Os honorários sucumbenciais fixados entre os limites legais só devem ser majorados quando verificada irrisoriedade ou desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 264, 275 e 265; CPC, arts. 4º, 85, §2º, 489, §1º, e 701, §8º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º, e 82-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 200775/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2024; STJ, CC nº 205209, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.12.2024; STJ, AgInt no REsp 2045527/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2023; TJ-MG, AI nº 1463043-83.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
ROSILEIA FURTADO SOUZA, MG3 TERMINAIS PORTUÁRIO HOLDING LTDA e BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER APENAS DOIS RECURSOS e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO À APENAS UM DELES
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

ROSILEIA FURTADO SOUZA, MG3 TERMINAIS PORTUÁRIO HOLDING LTDA e BANCO BTG PACTUAL S.A.

inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelas requeridas, convertendo o acordo extrajudicial em título executivo judicial.

Em breve síntese da inicial, informou a autora, ROSILEIA FURTADO SOUZA, que celebrou acordo extrajudicial com a empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A., após o falecimento de seu filho em acidente de trabalho nas dependências desta.

Referido acordo, firmado em 12 de janeiro de 2015, estabelecia o pagamento de pensão vitalícia no valor correspondente ao piso salarial de servente de pedreiro; aquisição de imóvel no valor de R$ 120.000,00; verba de R$ 40.000,00 para reforma e mobília; fornecimento vitalício de plano de saúde; e quantia mensal para aquisição de medicamentos.

A autora relatou que os pagamentos foram cumpridos até janeiro de 2018 e, a partir da inadimplência, tornou-se credora da quantia de R$ 2.172.809,52, atualizada até a propositura da demanda.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID 22599488), pela qual o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos monitórios, reconhecendo a validade do acordo extrajudicial, com base em provas documentais, como extratos bancários que demonstravam os pagamentos realizados.

Reconheceu também a formação de grupo econômico entre as empresas rés, imputando-lhes responsabilidade solidária. Determinou a expedição de certidão de crédito no valor reclamado para habilitação no juízo falimentar, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Cita-se o dispositivo:

Dessa forma,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios das requeridas, para, com fundamento no §2º do art. 701 do CPC, constituir de pleno direito o termo de acordo extrajudicial e termo aditivo acostado aos autos, devendo ser expedida certidão de crédito da autora para habilitação no juízo de falência no valor de R$ 2.172.809,52, o qual deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de vencimento de cada prestação.

Em face disso, esta decisão constitui-se título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º, do CPC.

Inconformada, a autora
ROSILEIA FURTADO SOUZA
interpôs recurso de apelação (ID 22599497). A apelante, Rosileia Furtado Souza, insurge-se parcialmente contra a sentença que, embora tenha julgado improcedentes os embargos monitórios e reconhecido a responsabilidade solidária das rés, limitou a eficácia executiva da condenação à necessidade de habilitação do crédito exclusivamente no juízo da falência da Distribuidora Big Benn S.A., restringindo o direito da credora de promover a execução direta contra as demais coobrigadas.

Sustenta que a sentença incorre em equívoco ao condicionar o exercício do crédito à via falimentar, ignorando a natureza da responsabilidade solidária expressamente reconhecida pelo próprio juízo sentenciante.

Argumenta que, conforme os arts. 264 e 275 do Código Civil, é prerrogativa do credor exigir a totalidade da obrigação de qualquer dos devedores solidários, razão pela qual deveria ser-lhe facultado executar diretamente as outras empresas que integram o grupo econômico, em especial aquelas que se encontram em plena atividade e têm condições de adimplir a dívida, tornando o processo mais célere e efetivo.

Ressalta, ainda, que a imposição de habilitação exclusiva no juízo da falência representa, na prática, um benefício de ordem vedado na hipótese de solidariedade.

A apelante também pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10%, por entender que o trabalho desenvolvido por sua equipe jurídica foi amplo, técnico e de longa duração, tendo se iniciado ainda no âmbito da Justiça do Trabalho.

Defende, com fundamento no §2º do art. 85 do CPC, que a complexidade da causa, a extensão da prova documental e a dedicação técnica empregada justificariam a fixação dos honorários no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Diante disso, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença no ponto que impôs a habilitação do crédito exclusivamente no juízo falimentar, autorizando-se a execução direta contra quaisquer das empresas solidariamente condenadas; e sejam majorados os honorários advocatícios em favor de sua defesa para 20%, em observância ao princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

A empresa
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.
, por sua vez, também apelou (ID 22599500). Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por incompetência absoluta do juízo cível para processar e julgar demandas que envolvam sociedades falidas.

Argumenta que a controvérsia se insere no âmbito do juízo falimentar da Distribuidora Big Benn S.A. e da Brasil Pharma S.A., devendo ser observada a competência prevista no art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, bem como o art. 82-A da mesma lei, que estabelece ser de competência exclusiva do juízo da falência a análise de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica.

Defende, ainda, que não há qualquer vínculo jurídico entre a apelante e a autora, tampouco foi comprovada a existência de grupo econômico. Afirmando que não participou do acordo extrajudicial objeto da presente demanda, sustenta a inexistência de obrigação solidária.

Reforça que o fundamento adotado na sentença para reconhecer a responsabilidade solidária, o acórdão proferido pelo TRT da 8ª Região, é insuficiente e inadequado para imputar-lhe obrigações decorrentes de acordo particular firmado com empresa distinta, e que sequer foi homologado judicialmente.

A MG3 também insiste na ilegitimidade passiva, pois não há prova de que tenha sucedido a Brasil Pharma S.A. ou a Distribuidora Big Benn S.A., empresas estas que, segundo a apelante, possuem estrutura societária própria e autônoma.

Assinala que a imputação de responsabilidade baseou-se em ilações e documentos genéricos, como matérias jornalísticas e print de internet, ausentes os requisitos exigidos pela jurisprudência para caracterização de grupo econômico ou de confusão patrimonial.

Nas razões recursais, sustenta que a sentença é nula ao reconhecer a solidariedade da MG3 com base em entendimento próprio do direito do trabalho, aplicando de forma indevida o art. 2º, §2º, da CLT, sem observar os requisitos do art. 50 do Código Civil, como a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Argumenta que, mesmo diante da oposição de embargos de declaração, persistiu omissão quanto à fundamentação jurídica adequada, o que compromete a validade da decisão nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Além disso, impugna a validade do acordo extrajudicial utilizado como título executivo, por ter sido assinado por representantes sem poderes, contrariando o estatuto da própria Distribuidora Big Benn S.A., que exige assinatura conjunta de dois diretores, sendo um deles o financeiro.

Defende, com base no art. 104 do Código Civil, a nulidade do negócio jurídico por ausência de agente capaz e inobservância da forma legalmente prevista, tornando o suposto acordo inapto à constituição de obrigação exigível.

A apelante também requer a exclusão de valores já indevidamente acrescidos ao crédito, em especial honorários advocatícios no valor de R$ 283.409,94 já incluídos na planilha inicial, e discute a inexigibilidade das parcelas vincendas relativas a pensão e reembolso de plano de saúde até o ano de 2071, alegando que tais obrigações são ilíquidas, condicionadas à futura apuração por procedimento de liquidação, nos termos dos arts. 491 e 509 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando-se a nulidade do feito por incompetência absoluta do juízo cível, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da apelante e julgando-se improcedente a pretensão monitória em relação a ela.

Alternativamente, pugna pela exclusão do valor dos honorários contratuais embutidos no crédito, bem como das parcelas vincendas ilíquidas e inexigíveis, afastando-se, assim, a duplicidade de encargos e a condenação baseada em obrigação futura e incerta.

Por fim, o
BANCO BTG PACTUAL S.A.
apresentou recurso de apelação (ID 22599504). A instituição financeira alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), uma vez que o juízo de origem não teria enfrentado argumentos essenciais como a sua ilegitimidade passiva e a ausência de grupo econômico.

O BTG sustenta que jamais integrou a relação jurídica que deu origem ao acordo, não sendo signatário do pacto nem tendo vínculo com a Big Benn ou a Brasil Pharma, além de não haver prova de identidade societária ou de administração comum entre as empresas.

Alega que foi incluído na lide com base em reportagens e notícias, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou qualquer outra medida que assegurasse o contraditório.

Quanto ao mérito, insiste na inexistência de grupo econômico com as demais rés, afirmando que sequer existia relação de controle ou participação à época dos fatos. Alega, ainda, que a ação monitória não comporta discussões complexas como a formação de grupo econômico, exigindo prova robusta que não foi apresentada. Reforça que o juízo cível não pode imputar responsabilidade solidária com base em relação trabalhista ou em interpretação extensiva de regras da CLT, sobretudo quando se aplica o regime jurídico civil.

Por fim, subsidiariamente, o BTG aponta excesso de cobrança no valor da condenação, requerendo a exclusão da multa diária imposta, sob o fundamento de que não pode ser compelido a cumprir obrigação personalíssima assumida por empresa diversa. Diante disso, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito em seu desfavor, ou, alternativamente, o afastamento da multa e a redução proporcional do valor cobrado.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Banco BTG Pactual S.A., o apelado sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da autora Rosileia Furtado Souza, uma vez que a sentença foi inteiramente favorável à sua pretensão principal, o reconhecimento do crédito decorrente de acordo extrajudicial e a condenação solidária das rés. Argumenta que a determinação judicial de expedição de certidão para habilitação no juízo falimentar da Brasil Pharma não impôs prejuízo à apelante, tratando-se de providência legal diante da existência de falência. Assim, requer o não conhecimento do recurso por falta de interesse.

No mérito, ainda que discorde da sentença e tenha interposto apelação própria para afastar sua responsabilidade, o banco entende que não há motivo para reforma da decisão no ponto impugnado pela autora, pois a habilitação do crédito no juízo da falência é exigência legal (Lei 11.101/2005), que não impede eventual execução posterior contra outros devedores, observadas as balizas legais. Por fim, requer a rejeição ou o não conhecimento da apelação interposta pela autora.

Nas contrarrazões apresentadas pela Massa Falida de Brasil Pharma S.A., representada pela Deloitte Touche Tohmatsu, a apelada defende a manutenção integral da sentença que determinou a habilitação do crédito da autora no juízo da falência.

Alega que a legislação falimentar (Lei nº 11.101/2005) impõe a suspensão das execuções contra empresas falidas e estabelece que o pagamento de créditos deve se dar exclusivamente por meio do juízo universal da falência, respeitando a ordem de classificação dos credores e o princípio da paridade. Rechaça o pleito da autora de execução direta contra as demais rés e afirma que tal medida afrontaria a sistemática do concurso de credores.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, sustenta que o percentual fixado (10%) encontra respaldo legal e foi devidamente justificado pelo juízo de origem diante da baixa complexidade da causa e da atuação profissional exercida, sendo indevida qualquer elevação. Assim, requer o desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora.

Nas contrarrazões à apelação da MG3 Terminais Portuários Holding Ltda., a autora Rosileia Furtado Souza sustenta que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois está devidamente fundamentada em provas robustas que demonstram a existência de grupo econômico entre as rés, inclusive com base em documentos empresariais e decisões anteriores da Justiça do Trabalho.

Alega que a responsabilidade solidária decorre não só da formação do grupo, mas também da atuação conjunta das empresas na estrutura da Brasil Pharma, da qual a MG3 é sucessora.

Refuta a alegação de nulidade por incompetência do juízo cível, afirmando que a ação monitória não objetiva desconsiderar personalidade jurídica de sociedade falida, mas apenas o reconhecimento de crédito e sua cobrança contra coobrigadas ativas.

Reforça, ainda, que a condenação solidária permite a execução contra qualquer das rés, independentemente da falência da principal devedora, devendo a habilitação no juízo falimentar ser tratada como via alternativa. Por fim, requer o desprovimento da apelação da MG3.

Nas contrarrazões apresentadas à apelação do Banco BTG Pactual S.A., a autora Rosileia Furtado Souza defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a ação monitória tem amparo legal, inclusive quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária das rés pelo inadimplemento do acordo extrajudicial firmado em razão do falecimento de seu filho.

Afirma que a apelação do banco não pode ser conhecida em certos pontos, por ausência de impugnação tempestiva à decisão parcial de mérito, já acobertada pela coisa julgada.

Alega, ainda, que há provas robustas da atuação do BTG no grupo econômico responsável, especialmente pela sua condição de acionista controlador da Brasil Pharma e seu envolvimento nas operações societárias que culminaram na alienação do controle.

Rechaça a alegação de excesso nos valores cobrados, apontando que o banco não apresentou cálculos ou elementos técnicos que infirmem o valor executado. Diante disso, requer o desprovimento integral do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes,
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA e ROSILEIA FURTADO SOUZA,
tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Quanto ao recurso interposto pelo
BANCO BTG PACTUAL S.A.
(ID 22599504), deixo de conhecê-lo por ausência de pressuposto processual objetivo extrínseco, qual seja, o adequado recolhimento do preparo recursal. Verifica-se dos autos que o apelante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o devido recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Intimado a suprir a irregularidade, o recorrente limitou-se a recolher o preparo em valor simples, quando, conforme previsão expressa do §4º do mesmo dispositivo legal, deveria tê-lo feito em dobro. A inobservância da norma processual, mesmo após concessão de prazo para regularização, conduz à inadmissibilidade do recurso, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da apelação interposta pelo Banco BTG Pactual S.A. (ID 22599504) por deserção.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Da alegada ausência de interesse recursal da autora

Não procede a alegação de ausência de interesse recursal por parte da autora, Rosileia Furtado Souza. Ainda que a sentença tenha reconhecido o crédito pleiteado e imputado responsabilidade solidária às rés, impôs uma limitação à eficácia executiva da condenação ao restringi-la à habilitação no juízo da falência da Distribuidora Big Benn S.A., vedando à credora a execução direta contra os demais coobrigados solidários que se encontram em atividade e com plena capacidade de solvência.

Tal restrição configura inequívoco prejuízo processual à parte autora, na medida em que cerceia seu direito subjetivo de optar pela cobrança do crédito integralmente contra qualquer dos corresponsáveis solidários, direito este assegurado pelos artigos 264 e 275 do Código Civil, os quais estabelecem que, havendo solidariedade passiva, “pode o credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”. Assim, a pretensão recursal da autora não busca rediscutir a existência do crédito ou da solidariedade, já reconhecidas na sentença, mas sim ampliar os efeitos da condenação para viabilizar sua efetiva satisfação contra qualquer das rés, o que justifica plenamente o interesse de agir recursal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

Da alegação de incompetência absoluta do juízo cível

Quanto à preliminar de incompetência absoluta do juízo cível, arguida pela MG3 Terminais Portuários Holding Ltda., não merece acolhimento. Alega a recorrente que a causa deveria tramitar exclusivamente perante o juízo falimentar das empresas Distribuidora Big Benn S.A. e Brasil Pharma S.A., por se tratar de sociedade falida, nos termos dos arts. 6º, §1º, e 82-A da Lei nº 11.101/2005.

Ocorre que, conforme assentado na decisão proferida pelo juízo de origem (ID 22599459), o crédito cuja constituição se pretende neste feito ainda não foi reconhecido, tratando-se de demanda monitória fundada em acordo extrajudicial não homologado judicialmente. Nessas condições, firmou-se o entendimento de que compete ao juízo cível conhecer da existência e validade da obrigação, restando ao juízo da falência, apenas após o trânsito em julgado e caso reconhecido o crédito, a competência para eventual habilitação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO FALIMENTAR E O JUÍZO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA. ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005, INSERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 81-A da Lei n. 11.101/2005 determina que "a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil)". 2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii) padronizar o procedimento e os requisitos materiais para a desconsideração especificamente nos autos do processo falimentar. 3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015.4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como devedor, não se estendendo para solucionar a forma de pagamento, a quem se deve pagar, nem quando a execução deverá ser extinta, sendo certo que, por si, não interfere no princípio da par conditio creditorum.5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a respeito da própria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica postulada nos autos do processo trabalhista, tem-se como inexistente o conflito.6. Conflito de competência não conhecido.

(STJ - CC: 200775 SP 2023/0386109-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO MONITÃRIA. INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÃVIDA. EMPRESA RÃ QUE POSTERIORMENTE TEVE EM SEU FAVOR O DEFERIMENTO DE RECUPERAÃÃO JUDICIAL. OBJETIVO DO PROCEDIMENTO MONITÃRIO. DESNECESSIDADE DE QUE O DOCUMENTO QUE EMBASE A AÃÃO MONITÃRIA DETENHA OS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, JÃ QUE O PROCEDIMENTO POSSUI JUSTAMENTE O ESCOPO DE ATRIBUIR EFICÃCIA EXECUTIVA A PROVA ESCRITA E, A PARTIR DE ENTÃO, ATRIBUIR-LHE OS ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. PARA FINS DE DEFINIÃÃO DA COMPETÃNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÃÃO MONITÃRIA, A QUESTÃO AFETA A LIQUIDEZ OU NÃO DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA O PROCEDIMENTO DEVE SER CONCILIADA COM A PRÃPRIA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÃÃO JUDICIAL. ART. 47, DA LEI NÂº 11.101/2005. A COMPETÃNCIA DO JUÃZO UNIVERSAL RESTRINGE-SE AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA, PELO QUE ESTE JUÃZO NÃO DETÃM COMPETÃNCIA PARA APRECIAR A DISCUSSÃO RELATIVA A FORMAÃÃO DE TÃTULO EXECUTIVO, MAS TÃO SOMENTE PARA ANALISAR OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÃÃO / CONSTRIÃÃO PATRIMONIAL. O POSTERIOR DEFERIMENTO DE RECUPERAÃÃO JUDICIAL NÃO PREJUDICA A COMPETÃNCIA DA 7Âª VARA CÃVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL PARA CONSTITUIR O TÃTULO EXECUTIVO E ATRIBUIR CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ Ã PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA A AÃÃO MONITÃRIA. SOMENTE APÃS O TRÃNSITO EM JULGADO DA FORMAÃÃO DO TÃTULO EXECUTIVO Ã QUE O FEITO DEVE SER REDIRECIONADO AO JUÃZO DA RECUPERAÃÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - Apelação Cível: 00307994920118140301 9999218720, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de que a competência do juízo falimentar não se estende à análise do mérito de ações de conhecimento cujo objetivo seja constituir crédito ainda não reconhecido, mas tão somente às ações executivas ou que versem sobre atos de disposição do patrimônio da falida, conforme decidido “cabe ao juízo da falência, em razão do princípio da indivisibilidade, deliberar sobre toda e qualquer ação que envolva o patrimônio do falido” (STJ - CC: 205209, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/12/2024), vedando-se a execução direta contra tais bens, mas não a propositura de ações cognitivas para declaração de crédito.

Assim, diante da ausência de prova de que a presente demanda implique imediata constrição sobre bens da massa falida e considerando que o pedido se limita à constituição de título executivo judicial, impõe-se a rejeição da preliminar. Competente, portanto, o juízo cível de origem para processar e julgar a presente ação monitória.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Da alegação de ilegitimidade passiva

Argumenta a apelante, MG3 Terminais Portuários Holding Ltda, que não possui qualquer vínculo com a autora, tampouco com as empresas envolvidas na celebração do acordo extrajudicial, e que não há elementos probatórios suficientes a indicar sua participação em grupo econômico ou sucessão societária.

Contudo, os documentos acostados aos autos, bem como as decisões colacionadas da Justiça do Trabalho, inclusive acórdão do TRT da 8ª Região, demonstram a existência de vínculo organizacional e de controle entre a MG3, a Brasil Pharma e a Distribuidora Big Benn. A MG3 foi sucessora da Lyon Administração e Participações Ltda., holding que adquiriu o controle da Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, controlava a Big Benn, responsável pela contratação do filho da autora e pela celebração do acordo extrajudicial.

A jurisprudência trabalhista, notadamente mais especializada na matéria de grupo econômico, reconheceu tal configuração em diversos feitos. Ainda que os fundamentos laborais não sejam automaticamente transportáveis ao processo cível, os fatos subjacentes têm força probatória, especialmente diante da ausência de impugnação efetiva ou produção de prova técnica em sentido contrário por parte da recorrente.

É certo que a responsabilidade por solidariedade no grupo econômico pode alcançar a controladora do conglomerado, inclusive na esfera cível, conforme reiteradamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . EVENTO AGENDADO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Recurso conhecido e provido. I . CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso inominado interposto por TAYNARA MICHELATO DO CARMO contra a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, determinando a devolução de R$ 6.968,89, mas indeferindo o reconhecimento do grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica das Requeridas, além de rejeitar o pedido de danos morais. A Requerente contratou os serviços de formatura da empresa FÁVORO E ALMEIDA LTDA ., que não realizou o evento devido à pandemia de COVID-19, não proporcionando alternativas ou reembolso. Alega ainda que outras empresas do mesmo grupo estavam envolvidas na movimentação de bens com o intuito de frustrar o cumprimento das obrigações.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A controvérsia cinge-se aos seguintes pontos: (i) saber se a sentença de primeiro grau corretamente afastou a ilegitimidade passiva dos demais Requeridos e se o reconhecimento do grupo econômico é devido, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se o descumprimento do contrato, aliado à falta de comunicação e solução efetiva por parte da contratada, configura dano moral e, em caso afirmativo, qual o valor adequado para a reparação.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O reconhecimento do grupo econômico entre as empresas envolvidas é justificado pela interligação societária e administrativa das partes, com a presença de sócios comuns e a interdependência nas atividades econômicas, evidenciando a responsabilidade solidária .4. A desconsideração da personalidade jurídica é aplicável diante da evidência de que a empresa contratada não cumpriu suas obrigações contratuais e demonstrou indícios de insolvência, prejudicando os consumidores, o que justifica a responsabilidade solidária das empresas do grupo econômico.5. Em relação aos danos morais, ficou configurado o sofrimento emocional da Requerida, que não teve suas expectativas atendidas, com a falha na prestação de serviços de formatura e a ausência de soluções adequadas por parte da empresa . O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00, é proporcional ao dano sofrido e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.IV. DISPOSITIVO6 . Recurso provido para reconhecer a legitimidade de todos os requeridos, o grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária. Também é reconhecida a ocorrência de danos morais, com o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00, conforme a fundamentação. Mantida a condenação referente aos danos materiais . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 28 e 14; Código Civil, arts. 389 e 927.Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI 0013873-60 .2021.8.16.0018 e 0016504-74 .2021.8.16.0018 .

(TJ-PR 00105710720238160130 Paranavaí, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 24/04/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO . TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, DO CDC. CABIMENTO . GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Restando infrutífera a execução contra a devedora principal, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que permite seja afastada a autonomia patrimonial da sociedade, para responsabilizar os sócios por obrigação da empresa insolvente, forte nos arts. 790, inc. II, e 795, ambos do CPC, no art . 28 do CDC e no art. 50 do CC. 2. O art . 2º, § 2º, da CLT reconhece a responsabilidade solidária de empresas quando, apesar de cada uma delas ter personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outras, ou, ainda, quando integrem grupo econômico. 3. No caso, há demonstração da comunhão de interesses e a atuação conjunta entre as empresas demandadas, atuando conjuntamente auferindo benefícios econômicos recíprocos. 4 . Qualquer participação societária que não seja irrisória, minúscula, insignificante, evidencia, sim, por si somente, a óbvia demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas componentes do grupo econômico para fins. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4005200-29 .2023.8.04.0000 Tribunal de Justiça, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

DO RECURSO INTERPOSTO POR ROSILEIA FURTADO SOUZA

A apelante insurge-se contra a parte da sentença que determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito exclusivamente no juízo da falência da Distribuidora Big Benn S.A., ao argumento de que tal limitação restringe indevidamente seu direito de execução direta contra as demais rés solidárias.

A sentença reconheceu expressamente a responsabilidade solidária das empresas rés, com base na caracterização de grupo econômico. Nos termos do art. 275 do Código Civil, a solidariedade ativa ou passiva entre os devedores implica que o credor pode exigir de qualquer um deles o cumprimento integral da obrigação. O art. 264 do mesmo diploma reforça que “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorrem mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado à dívida toda”.

Assim, ao limitar a eficácia executiva da sentença apenas à falência da Distribuidora Big Benn S.A., o juízo a quo, na prática, impôs um indevido benefício de ordem, o que é expressamente vedado no regime da solidariedade passiva.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que, reconhecida a solidariedade entre devedores, cabe ao credor escolher contra quem promover a execução, sendo indevida qualquer limitação judicial nesse sentido. Confira-se:

Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato escrito de locação residencial . R. sentença de parcial procedência, com apelo de ambas as partes. Preliminar afastada. Desnecessidade de inclusão dos fiadores no polo passivo . É faculdade do credor demandar contra qualquer um dos devedores solidários. Adequação da verba sucumbencial que se impõe, com observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC. Dá-se parcial provimento ao apelo do locador, restando improvido o dos locatários .

(TJ-SP - AC: 10072120420188260009 SP 1007212-04.2018.8.26 .0009, Relator.: Campos Petroni, Data de Julgamento: 24/06/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PLANOS ECONÔMICOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL E BANCO DO BRASIL - REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NECESSIDADE. Solidária a condenação, cabe ao credor, utilizando da faculdade prevista no art. 275 do Código Civil, decidir se quer cobrar parcial ou totalmente a dívida em comum de um devedor solidário ou, ainda, de todos em conjunto. O credor pode pleitear o recebimento total do crédito devido somente de um dos devedores solidários, cabendo, posteriormente, ao devedor sub-rogar-se nos direitos do credor e cobrar a cota parte de cada devedor solidário não executado, em ação própria assim instaurada . Não há como, em caso de cumprimento individual de sentença condenatória coletiva, proferida em desfavor do Banco do Brasil e da União, admitir o chamamento ao processo da União e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando proposta a demanda somente em face do Banco do Brasil. Necessária a juntada das cópias das cédulas de crédito rurais firmadas, bem como a evolução com os pagamentos para a realização da perícia.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1463043-83.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ademais, há nos autos elementos robustos que demonstram que algumas das rés continuam em atividade, com capacidade econômica para cumprir a obrigação. Impor à autora que aguarde os trâmites da falência, em evidente prejuízo à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional, representa não apenas afronta ao regime legal da solidariedade, mas também violação aos princípios da efetividade (art. 4º do CPC) e da economia processual.

Diante disso, a sentença deve ser reformada para afastar a limitação imposta, autorizando-se a execução direta do crédito contra quaisquer das empresas solidariamente condenadas.

A apelante postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, para o patamar de 20%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sob o fundamento de que o trabalho desempenhado por sua defesa foi de alta complexidade e extensão, com início na seara trabalhista e posterior transposição para a jurisdição cível.

A fixação dos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, foi fundamentada pelo juízo a quo com base nos critérios legais: grau de zelo, natureza da causa, tempo exigido e local da prestação de serviço.

O percentual encontra-se dentro da margem legal de 10% a 20% e, diante da extensão da lide, da atuação regular da parte autora e da baixa complexidade jurídica da causa — tratada sob perspectiva de descumprimento contratual e solidariedade entre empresas —, entendo que o quantum estabelecido atende aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que a majoração de honorários deve observar a discricionariedade do julgador, dentro dos limites legais, salvo em caso de evidente irrisoriedade ou desproporção, o que não se verifica nos presentes autos.

DO RECURSO INTERPOSTO POR MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de se imputar à MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. a responsabilidade solidária pelo inadimplemento de obrigações assumidas em acordo extrajudicial firmado entre a autora e a Distribuidora Big Benn S.A., especialmente diante da alegação de ausência de vínculo jurídico direto com a autora, da inexistência de grupo econômico, da suposta nulidade do acordo por ausência de poderes dos representantes signatários, da alegada duplicidade na cobrança de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais e da inexigibilidade de parcelas vincendas relativas à pensão e plano de saúde.

De início, cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade solidária da MG3 não se baseou em vínculo contratual direto entre as partes, mas na existência de grupo econômico de fato, demonstrado a partir de elementos constantes dos autos, inclusive nos documentos da própria empresa. Verifica-se que a MG3, sucessora da Lyon Administração e Participações Ltda., assumiu o controle da Brasil Pharma S.A., então controladora da Distribuidora Big Benn S.A., revelando assim relação de coordenação societária entre as rés.

A jurisprudência admite a configuração de grupo econômico para fins de responsabilidade civil quando há atuação harmônica e unidade de interesses entre as empresas, ainda que ausente vínculo contratual com o credor. A solidariedade, nesses casos, decorre da estrutura organizacional que se beneficia da atividade geradora do dano ou obrigação. É o que se infere da leitura do art. 265 do Código Civil, segundo o qual não há solidariedade sem disposição legal ou contratual; no caso concreto, a disposição legal decorre do reconhecimento da unidade econômica entre as empresas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO . OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial ou de contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2045527 SP 2022/0404514-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PLANOS ECONÔMICOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL E BANCO DO BRASIL - REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NECESSIDADE. Solidária a condenação, cabe ao credor, utilizando da faculdade prevista no art. 275 do Código Civil, decidir se quer cobrar parcial ou totalmente a dívida em comum de um devedor solidário ou, ainda, de todos em conjunto. O credor pode pleitear o recebimento total do crédito devido somente de um dos devedores solidários, cabendo, posteriormente, ao devedor sub-rogar-se nos direitos do credor e cobrar a cota parte de cada devedor solidário não executado, em ação própria assim instaurada. Não há como, em caso de cumprimento individual de sentença condenatória coletiva, proferida em desfavor do Banco do Brasil e da União, admitir o chamamento ao processo da União e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando proposta a demanda somente em face do Banco do Brasil. Necessária a juntada das cópias das cédulas de crédito rurais firmadas, bem como a evolução com os pagamentos para a realização da perícia.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14630438320238130000, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/03/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Ademais, não prospera a alegação de nulidade do acordo extrajudicial por ausência de poderes dos signatários. A validade do negócio jurídico exige, nos termos do art. 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Embora a apelante afirme que o representante da Big Benn não dispunha de poderes estatutários para firmar o acordo, não trouxe aos autos prova inequívoca da nulidade, tampouco impugnou a sua eficácia durante os anos em que o avençado foi regularmente adimplido. Ao revés, os extratos bancários demonstram a quitação de parcelas mensais entre 2015 e 2018, o que configura conduta concludente de reconhecimento da obrigação.

Em relação aos valores cobrados, igualmente não merece guarida a tese recursal. A alegação de duplicidade na cobrança de honorários não se sustenta, pois os honorários sucumbenciais decorrem da condenação imposta na sentença, sendo distintos dos honorários contratuais pagos extrajudicialmente. Além disso, a inclusão de parcelas vincendas, notadamente da pensão e do plano de saúde, decorre de obrigação assumida como prestação periódica de trato continuado, cujas bases estavam determinadas no acordo, conferindo liquidez suficiente para o procedimento monitório.

Por todo o exposto, não se verifica qualquer fundamento jurídico capaz de infirmar a sentença recorrida. A apelante integra grupo econômico com as demais rés, beneficiou-se da atividade econômica da empresa devedora originária, não provou a nulidade do acordo e não demonstrou qualquer ilegalidade na composição do valor cobrado.

DISPOSI

Ante o exposto
NÃO CONHEÇO
d
a apelação interposta pelo BANCO BTG PACTUAL S.A.
, por deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Conheço as Apelações interpostas por
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.

E
de ROSILEIA FURTADO SOUZA, para:

1-
Rejeitar as preliminares suscitadas por MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.
, de (i) incompetência absoluta do juízo cível e (ii) ilegitimidade passiva;

2-
Negar provimento ao recurso de MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.
, mantendo-se a sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade solidária da referida empresa, com base na caracterização de grupo econômico.

Dar parcial provimento ao recurso
de
ROSILEIA FURTADO SOUZA
, para reformar a sentença no ponto em que limitou a eficácia executiva da condenação à habilitação do crédito exclusivamente no juízo da falência da Distribuidora Big Benn S.A., reconhecendo o direito da credora de promover a execução direta contra quaisquer das empresas solidariamente condenadas; e

Negando
o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado por
ROSILEIA FURTADO SOUZA
, mantendo-se o percentual fixado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

É COMO VOTO.

Belém,26 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2026